Tribunal: TJMT
Processo: 1000344-93.2019.8.11.0105
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000344-93.2019.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[QUEIROZ & COUTINHO - ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 10.651.790/0001-29 (APELANTE), VANDERVAL QUEIROZ VIEIRA JUNIOR - CPF: 662.438.661-49 (ADVOGADO), JOEL LUIZ ANTUNES DE CHAVES - CPF: 468.453.051-53 (APELANTE), JOSE APOLINARIO - CPF: 246.597.386-04 (APELADO), IRENE CANDIDA DE OLIVEIRA - CPF: 408.291.382-34 (APELADO), DANIEL INACIO DA SILVA - CPF: 264.834.246-04 (APELADO), WILSON JOSE BARBIERI - CPF: 304.790.889-34 (APELADO), JOAO BATISTA LOURENCO DA ROCHA - CPF: 451.011.407-91 (APELADO), EFIGENIA DA SILVA ROCHA - CPF: 537.876.331-20 (APELADO), BENEDITO CARREIRO FERREIRA - CPF: 576.520.237-34 (APELADO), FREDERICO KARNITZ - CPF: 710.470.007-25 (APELADO), HERMINIA SCHNEIDER KARNITZ - CPF: 779.970.501-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000344-93.2019.8.11.0105

EMENTA
:

APELAÇÃO – AÇÃO DE
TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE (PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS) – VALOR DADO À CAUSA POR ESTIMATIVA – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Ao visar apenas a anotação de protesto contra alienação de bens, a cautelar proposta neste sentido não apresenta, em tese, conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelos autores apelantes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000344-93.2019.8.11.0105

Apelação no
1000344-93.2019.811.0105

Apelante:
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

Apelados:
Irene Candida de Oliveira,
Jose Apolinario,

Daniel Inacio da Silva, Wilson Jose Barbieri, Joao Batista Lourenco da Rocha, Efigenia da Silva Rocha, Benedito Carreiro Ferreira, Frederico Karnitz e Herminia Schneider Karnitz
.

RELATÓRIO.

E. CÂMARA
:

Apelação
interposta pelos autores
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves
.

AÇÃO:
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente n. 1000344-93.2019.8.11.0105
proposta por
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves
, aqui apelantes, em face de
Irene Candida de Oliveira,
Jose Apolinario,

Daniel Inacio da Silva, Wilson Jose Barbieri, Joao Batista Lourenco da Rocha, Efigenia da Silva Rocha, Benedito Carreiro Ferreira, Frederico Karnitz e Herminia Schneider Karnitz
.

SENTENÇA
(
Juízo da Vara Única de Colniza
):
atribuiu, de ofício, novo valor à causa, de $1.000,00 para
R$546.058,46
e determinou o pagamento das custas processuais no referido valor, bem como homologou desistência e extinguiu a ação proposta pelos aqui apelantes
.

Alegam, em síntese, que na Ação Cautelar, em especial, nesta, que buscavam apenas a averbação do registro de protesto contra alienação de bens, o valor da causa não corresponde, necessariamente, ao valor econômico pretendido na ação principal (
Execução no 1000527-64.2019.811.0105, já protocolada em 29.7.2019, em que buscam receber o valor de R$546.058,46 proveniente de contrato de honorários advocatícios
), por ser distintos os objetivos.

Informam ter desistido da Cautelar e proposto a ação principal, Execução de Honorários Advocatícios e, que, inclusive, a dupla cobrança de custas processuais no valor arbitrado pela sentença impugnada, lhes imporá sérios prejuízos, notadamente, porque a soma do valor das custas processuais a ser paga nas duas ações importará em R$18.618,50.

Ao final, pedem o provimento do apelo, a fim de reformar o comando da sentença impugnada, que alterou, de oficio, o valor da causa da Cautelar, de R$1.000,00 para R$546.058,46.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000344-93.2019.8.11.0105

Apelação no
1000344-93.2019.811.0105

Apelante:
Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves

Apelados:
Irene Candida de Oliveira,
Jose Apolinario,

Daniel Inacio da Silva, Wilson Jose Barbieri, Joao Batista Lourenco da Rocha, Efigenia da Silva Rocha, Benedito Carreiro Ferreira, Frederico Karnitz e Herminia Schneider Karnitz
.

VOTO.

E. CÂMARA
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma do comando da
sentença impugnada, que alterou, de oficio, o valor da causa da
Tutela Cautelar em Caráter Antecedente
, de R$1.000,00 para R$546.058,46,
proposta por

Queiroz & Coutinho-Advogados Associados, José Luiz Antunes de Chaves
, aqui apelantes
.

É certo que a ação cautelar não se destina à obtenção em si do bem da vida pretendido, mas apenas assegurar a utilidade do provimento principal, buscado na ação principal, de modo que não deve o valor da ação cautelar, em que se buscava apenas
a averbação do registro de protesto contra alienação de bens
confundir com o valor do contrato que se pretende executar.

Assim, em tese, o valor da causa na ação cautelar não guarda relação com aquele dado à ação principal. De modo que deve prevalecer, a princípio, na Cautelar, o valor atribuído pela parte.

Veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - MEDIDA CAUTELAR - CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA AÇÃO ORDINÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO NA PEÇA VESTIBULAR. RECURSO PROVIDO.

- O valor da causa atribuído à ação cautelar não guarda correspondência ao valor da ação principal em razão de se tratar de tutelas jurisdicionais distintas
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0686.14.001023-8/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/07/2014, publicação da súmula em 11/07/2014)

(grifei).

Aliás, neste sentido veja a ementa lançada na Apelação no 0000736-58.2016.811.0007, julgada por esta e. Câmara em 01.12.2021:

“APELAÇÃO CÍVEL –
MEDIDA CAUTELAR
DE SEQUESTRO – PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO/DEGRADAÇÃO DA ÁREA OBJETO DE VENDA E COMPRA –
VALOR DA CAUSA – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO – VALOR QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM A AÇÃO PRINCIPAL – PREVALÊNCIA DO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELA PARTE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA BAIXO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC – VALOR A SER REPARTIDO ENTRE OS PATRONOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Ao visar apenas a proibição de alteração e/ou degradação da área objeto do contrato que se pretende rescindir na ação principal, a cautelar não apresenta conteúdo econômico imediato, de maneira que deve ser mantido o valor atribuído à causa pelo autor apelado.

Considerado que o valor atribuído à causa é baixo, é o caso de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos termos do § 8o, do art. 85, do CPC/2015.”
(grifei).

Em Cautelar de protesto contra alienação de bens o valor da causa será por estimativa. Com igual entendimento, veja a orientação da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - VALOR DA CAUSA - ESTIMATIVA
– AGRAVO PROVIDO.

Tratando-se de procedimento não contencioso, o proveito econômico perseguido não se mostra com clareza, até porque pode resultar de suposto saldo em favor do protestante que, contudo, não é objeto de discussão na medida do protesto.
Exigir que a medida disposta no art. 867 do CPC tenha o mesmo valor do contrato de compra e venda ainda pendente de discussão judicial é onerar demasiadamente o protestante
, e esvaziar o instituto que não nasceu para investigar a validade das relações jurídicas, mas para “ressalvar direitos
”.”
(N.U 0002147-65.2013.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/07/2013, Publicado no DJE 30/07/2013) (grifei).

Ainda:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROTESTO JUDICIAL CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS – VALOR DA CAUSA ESTIPULADA EM R$ 1.000,00 – DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA CORREÇÃO DO VALOR - POSSIBILIDADE DO VALOR DA CAUSA SER CORRIGIDO DE OFÍCIO PELO JULGADOR – MEDIDA QUE NÃO POSSUI PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A atribuição do valor da causa é expediente de suma importância no processo, pois através dele é fixada a competência do juízo, o procedimento da ação, bem como influi na fixação dos honorários e nas taxas judiciárias. Sendo assim, configura-se como matéria de ordem pública, podendo ser verificada sua adequação de ofício pelo julgador.

2.
Tratando-se de procedimento não contencioso, o proveito econômico perseguido não se mostra com clareza, até porque pode resultar de suposto saldo em favor do protestante que, contudo, não é objeto de discussão na medida do protesto
.

3.
NO PROTESTO JUDICIAL CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS, ADMITE-SE A ATRIBUIÇÃO À CAUSA DE VALOR MERAMENTE ESTIMATIVO, DESDE QUE NÃO DESPROVIDO DE SIGNIFICÂNCIA FINANCEIRA
.”
(N.U 0104946-26.2012.8.11.0000, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/03/2013, Publicado no DJE 12/03/2013) (grifei).

No mesmo caminho, veja a orientação do Tribunal de Justiça Mineiro:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO E ONERAÇÃO DE BENS - MEDIDA CAUTELAR - VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA.
-
Tratando-se de medida cautelar de protesto contra alienação de bens, o valor atribuído à causa deve ser feito por estimativa, tendo em vista a medida pretendida, e não o valor do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.052425-4/001, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/11/2020, publicação da súmula em 19/11/2020) (grifei).

Ainda:

“AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - VALOR DA CAUSA - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - VALOR ESTIMATIVO - CABIMENTO - LIMINAR NÃO APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Apesar da nomenclatura de medida cautelar, a ação de protesto contra alienação de bens é, na verdade, um procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual deve o valor da causa ser estimado pelo autor, visto que inexiste qualquer proveito econômico imediato
. Pedido de liminar não apreciado pelo Juízo primevo não pode ser deferido pelo órgão ad quem, sob pena de supressão de instância.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.09.290759-4/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2010, publicação da súmula em 19/03/2010)

(grifei).

É certo que os autores apelantes indicaram, na petição inicial, várias matrículas onde pretendiam fosse anotada a restrição (protesto contra alienação de bens), a fim de garantir, eventualmente, a divida de R$546.058,46, objeto da Execução que já até propuseram, o que poderia levar a crer que seria possível dar valor à causa desta cautelar em consonância com os dos citados bens. Todavia, há que consignar que o pedido era de anotação de protesto contra alienação de bens feito sobre vários imóveis, cuja avaliação de cada um sequer foi informada e que não se tem como aquilatar, até por conta da desistência da ação, quantos e quais dos citados imóveis atenderiam, exatamente, eventual garantia do valor da dívida perseguida, agora na Execução já proposta
.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo, a fim de reconhecer que o valor da causa na Cautelar de Protesto Contra Alienação de Bens proposta pelos aqui apelantes se dá por estimativa, como foi atribuído na petição inicial
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022